Tribunal: TJES
Processo: 5000145-22.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-22.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RODRIGO DE SOUZA FIGUEIREDO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL. O AUTOR ALEGA QUE TESTOU POSITIVO PARA COVID-19 EM 22/12/2020 E QUE LHE FOI SOLICITADO A REALIZAÇÃO DO EXAME D-DÍMERO, FUNDAMENTAL PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO QUADRO TROMBÓTICO, JÁ QUE O REQUERENTE ESTAVA COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS E DORES NOS MEMBROS INFERIORES. INFORMA QUE REFERIDO EXAME NÃO FOI AUTORIZADO PELA RÉ. DIANTE DA URGÊNCIA, CUSTEOU O EXAME D-DÍMERO, NO VALOR DE R$108,00. (2). ANTÍTESE. ALEGA QUE O REQUERENTE NÃO APRESENTAVA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO EXAME. NEGATIVA COM RESPALDO CONTRATUAL E LEGAL. O NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA DUT LEVA À NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO EXAME PELO PLANO DE SAÚDE. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA: “[...]para o fim de CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente da quantia paga de R$108,00 (cento e oito reais). Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, conforme fundamentos acima. [...]”. (4). RECURSO AUTOR. REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL PLEITEADA. (5). CONTRARRAZÕES DA RÉ. PUGNA PELA NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, TENDO EM VISTA O FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CASO HAJA A REFORMA DA R. SENTENÇA. (6). PRELIMINARES. REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AUTORAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PISO. (7). DO MÉRITO. AUTOR COM QUADRO DE COVID-19 QUE TEVE SOLICITAÇÃO DE EXAME PARA DIAGNOSTICAR TROMBOSE NEGADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA RECORRIDA QUE REPRESENTA A NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO, MORMENTE DIANTE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO PELO RECORRENTE, CONTAMINADO COM O CORONAVÍRUS, COM DIFICULDADE RESPIRATÓRIA E DORES NOS MEMBROS INFERIORES, SITUAÇÃO ANGUSTIANTE QUE ABALA O EMOCIONAL MORMENTE DIANTE DO DESCONHECIMENTO DOS EFEITOS DA DOENÇA, QUE TEM CAUSADO A MORTE DE INÚMERAS PESSOAS, MESMO AQUELAS QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS “GRUPO DE RISCO”.. INEGÁVEL O TRANSTORNO E ABALO PSICOLÓGICO, ANTE A SITUAÇÃO DE DESAMPARO ENFRENTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. (8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MONTANTE ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO E COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.